Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-18.2019.8.11.0084
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000295-18.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MACEDO DE MENDONCA - CPF: 036.622.546-46 (APELADO), NILTON MARCELINO DE MENDONCA - CPF: 182.313.576-53 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MACEDO DE MENDONCA - CPF: 036.622.546-46 (TE
RCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. CONTA CORRENTE CONJUNTA. COTITULAR QUE NÃO ASSINOU OS TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que, em ação monitória fundada em dois cheques prescritos emitidos por um dos correntistas de conta conjunta, acolheu embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva do cotitular que não assinou os títulos e extinguiu o feito em relação a ele.

2.
A sentença julgou procedente o pedido monitório apenas em face do emitente dos cheques, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o cotitular de conta corrente conjunta responde solidariamente por cheques emitidos apenas pelo outro correntista.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade cambial no cheque decorre da assinatura aposta no título, alcançando apenas emitentes, endossantes e avalistas.

5. A solidariedade existente em conta corrente conjunta opera na relação entre os correntistas e a instituição financeira, não se estendendo automaticamente às obrigações assumidas por um dos titulares perante terceiros.

6.
Se i
nexiste prova de participação do cotitular na relação negocial ou na emissão dos cheques, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O cotitular de conta corrente conjunta que não assina o cheque não responde cambialmente pelo título emitido pelo outro correntista”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 7.357/1985,
arts
. 1º, VI, 13 e 51; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.610.844/BA (IAC).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
em
virtude
da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás, que acolheu os
E
mbargos à
A
ção
M
onitória opostos por
Nilton Marcelino de Mendonça
, reconheceu sua ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação a ele, com resolução de mérito, nos termos do art.
48
5
, inciso
V
I, do Código de Processo Civil.

De conseguinte, compeliu a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, o Juiz de primeiro grau
julgo
u
procedente
o pedido
monitóri
o
em face d
o emitente do cheque prescrito, Sr.

José Luiz Macedo de Mendonça
,
e
converte
u
o mandado inicial emtítulo executivo judicialno valor deR$ 103.840,82 (cento e três mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), com incidência de juros e correção monetária desde o vencimento de cada
cheque prescrito
.

Por fim, c
ondeno
u
o requeridoJosé Luiz
Luiz
Macedo de Mendonçaao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Inconformada com a exclusão de
Nilton Marcelino

de Mendonça
, a
A
pelante rec
orreu.

S
ustent
ou
, em síntese, que a
cotitularidade
de conta corrente conjunta

atrairia a responsabilidade
solidária de ambos os correntistas

pelo adimplemento do
valor
constante dos cheques
prescrito
s
.

Afirmou que
os
arts
. 264 e 265 do Código Civil
corrobora sua versão.

A
rgument
ou
que a exclusão do
outro correntista
configuraria enriquecimento sem causa e violação a princípios constitucionais e processuais.

Com suporte nesses argumentos, r
equer a reforma
parcial
da sentença
, apenas para reinserir
Nilton Marcelino
de Mendonça
no polo passivo da demanda
, com a
majoração dos honorários advocatícios ao percentual máximo de 20%.

Contrarrazões no ID
344787896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que a pessoa jurídica
G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
ajuizou
a A
ção
M
onitória em desfavor de
José Luiz Macedo de Mendonça
e
Nilton Marcelino de Mendonça
, visando à constituição de título executivo judicial consubstanciado em
02 (
dois
)
cheques
prescritos, que
não
foram
compensados por insuficiência de fundos.

Expôs que o
primeiro
cheque
, de número 001113, foi emitido em 09/01/2018, no valor de R$ 39.885,94
(trinta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, venci
d
o em 09/02/2018
.

Afirmou que
o segundo
cheque
, de número 001124, foi emitido em 05/02/2018, no valor de R$ 47.197,61
(quarenta e sete mil cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos)
, venci
d
o em 10/03/2018, perfazendo o total de R$ 87.083,55
(oitenta e sete mil e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) que
, atualizado
s até
26/09/2019, data da propositura da ação,
correspon
dia
à
dívida no valor de
R$ 103.840,82
(cento e três mil oitocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)
.

A
Apelante
fundamentou a inclusão de
Nilton Marcelino de Mendonça

no polo passivo
da ação porque
os
cheques foram
sacados de conta corrente conjunta da qual
é
cotitular
.

N
a visão
da credora
,
o fato de existirem dois correntistas
implicaria
a
responsabilidade solidária de ambos
, muito embora os cheques tenham sido emitidos por apenas um deles, notadamente por José Luiz Macedo de Mendonça.

Citados
, apenas
Nilton Marcelino de Mendonça

opôs Embargos à Monitória
. Em síntese,
argui
u sua
ilegitimidade passiva ao
fundamento de que não subscreveu os cheques objeto da demanda e não integrou a relação jurídica cambial subjacente, sendo mero cotitular da conta bancária de onde os títulos foram emitidos por seu filho.

O
corréu
José Luiz Macedo de Mendonça
quedou inerte, operando-se os efeitos da revelia
, com a
conver
são
do mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em impugnação aos embargos, a
apelante

arguiu
que a natureza solidária da conta corrente conjunta seria suficiente para atribuir a
Nilton Marcelino
de M
endonça

a
responsabilidade
solidária
pela dívida, independentemente de ter
,
ou não
,
assinado as cártulas.

Logo em seguida, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença recorrida
, em que foi procedida a exclusão do correntista que não assinou os cheques que embasam a monitória
.

Sem delongas, a pretensão recursal não encontra guarida.

Com efeito, é preciso
disting
uir
a responsabilidade cambial, regida pela Lei n.º 7.357/1985,
com
a responsabilidade bancária entre cotitulares e a instituição financeira, decorrente do contrato de abertura de conta corrente conjunta.

No que diz respeito à responsabilidade cambial, o cheque é título de crédito dotado dos atributos da literalidade, abstração e autonomia, características que delimitam com rigor o círculo de obrigados.

O artigo 1º da
Lei do Cheque é express
o
ao estabelecer, em seu inciso VI, que o título deve conter a assinatura do emitente
. Já o
art. 13 dispõe que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Ademais, a
solidariedade prevista no art. 51 do mesmo diploma legal alcança os signatários do título
:
emitentes, endossantes e avalistas, isto é, aqueles que, por ato voluntário de subscrição, manifestaram sua vontade de se vincular cambialmente.

Portanto, não
há, na Lei do Cheque, qualquer dispositivo que estenda a responsabilidade cambial a quem não tenha aposto sua assinatura no título.

Já no plano da relação bancária, é certo que a conta corrente conjunta na modalidade solidária confere a cada cotitular o direito de movimentar a integralidade dos fundos depositados, independentemente da anuência dos demais.

Tal
solidariedade, todavia, opera na relação jurídica estabelecida entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora,
e
não se projeta
, de modo
autom
á
tic
o,
sobre as obrigações assumidas por um dos titulares perante terceiros estranhos ao contrato bancário.

De todo modo, c
onfundir esses dois planos é o equívoco central que permeia toda a argumentação recursal da apelante.

Os precedentes
jurisprudenciais trazidos
pela
A
pelante em seu recurso versam, sem exceção, sobre a possibilidade de penhora de saldo mantido em conta conjunta para satisfação de dívidas de um dos correntistas em execuções fiscais ou cíveis.

Nesses casos, a discussão é patrimonial e se refere à disponibilidade dos valores depositados como bem suscetível de constrição, e não à atribuição de responsabilidade cambial ao cotitular que não integrou o negócio jurídico subjacente.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.610.844/BA, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, fixou a tese de que a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não pode repercutir na esfera patrimonial do cotitular da conta conjunta solidária quando inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida.
Verbis
:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA PENHORA DE SALDO EM CONTA-CORRENTE
CONJUNTA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE RATEIO EM PARTES IGUAIS.

1. No que diz respeito à "conta conjunta solidária" - também chamada conta "E/OU", em que qualquer um dos titulares pode realizar todas as operações e exercer todos os direitos decorrentes do contrato de
conta-corrente
, independentemente da aprovação dos demais -, sobressai a solidariedade ativa e passiva na relação jurídica estabelecida entre os cotitulares e a instituição financeira mantenedora, o que decorre diretamente das obrigações encartadas no contrato de
conta-corrente
, em consonância com a regra estabelecida no artigo 265 do Código Civil.

2.
Por outro lado, a obrigação pecuniária assumida por um dos correntistas perante terceiros não poderá repercutir na esfera patrimonial do cotitular da "conta conjunta solidária" caso inexistente disposição legal ou contratual atribuindo responsabilidade solidária pelo pagamento da dívida executada.
(...)

(STJ - REsp:
1610844 BA 2016/0105787-6, Data de Julgamento: 15/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/08/2022)
.

Esse entendimento reforça a correção da sentença recorrida e afasta a tese recursal.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em hipótese análoga envolvendo cheque emitido por um dos cotitulares de conta corrente conjunta, assentou que o cotitular que não subscreveu o título detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelas dívidas individualmente assumidas pelo outro correntista perante terceiros, circunstância que determina o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (TJ-GO, Apelação Cível n. 0501855-77.2009.8.09.0013, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/11/2022).

O mesmo entendimento encontra amparo em julgados colacionado
s
pelo Ju
i
z sentenciante,
pois
todos converg
em
para a conclusão de que a
falt
a de assinatura no cheque é elemento determinante para o afastamento da responsabilidade cambial do cotitular.

A tese
recursal
de que
Nilton Marcelino
de M
endonça
teria se beneficiado da aquisição dos produtos fornecidos pela apelante não encontra suporte nos autos.

Isto é, a
apelante não produziu prova alguma nesse sentido, limitando-se a afirmar genericamente que pai e filho atuariam conjuntamente em atividades empresariais.
E tal assertiva,
além de não demonstrada, é insuficiente para fundamentar a responsabilidade cambial pretendida, que exigiria a comprovação cabal de que o apelado
excluído da lide
anuiu com a emissão dos títulos ou de que integrou, de alguma forma, a relação jurídica subjacente.

O ônus dessa prova incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do C
PC
, e dele não se desincumbiu.

Pelos me
sm
os fundamentos, não procede a arguição de enriquecimento sem causa.

Quanto à
tese
de que
o Juiz
senten
ciante
incorreu em formalismo excessivo em detrimento da efetividade da jurisdição, registra-se que a observância das formalidades inerentes aos títulos de crédito não constitui exacerbação formal,
e sim
condição de existência e validade das obrigações cambiais.

A efetividade da jurisdição não autoriza a responsabilização de quem não se vinculou ao título.

Ora, s
e a apelante entende ter direito de regresso ou pretensão indenizatória em face de Nilton Marcelino
de M
endonça

com fundamento na relação negocial subjacente, deve fazê-lo em via própria, com instrução probatória adequada.
Isso porque a
ação monitória fundada em cheque
prescrito
não é o instrumento apto a veicular
tal
pretensão sem a correspondente prova do vínculo cambial ou negocial direto com o réu.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026